Tribunal: TJDFT
Processo: 0724928-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Vistos e etc. Atenta ao informado na certidão de ID 29357512, concedo ao autor o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que informe os dados bancários necessários para a restituição do depósito garantidor. Indicados os dados necessários, proceda a Secretaria no sentido de dar cumprimento à parte final da decisão de ID 285626871. Caso desatendido o presente despacho, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se.